Tribunal: TJSP
Processo: 1039044-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito de telefonia móvel c.c. indenização por danos morais – negativação do nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito – admissibilidade – a ré TELEFONICA comprovou relação jurídica entre as partes (contratação de plano de telefonia) e a inadimplência da autora – débito compatível com a anotação desabonadora - demanda improcedente - recurso

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito de telefonia móvel c.c. indenização por danos morais – negativação do nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito – admissibilidade – a ré TELEFONICA comprovou relação jurídica entre as partes (contratação de plano de telefonia) e a inadimplência da autora – débito compatível com a anotação desabonadora - demanda improcedente - recurso improvido.*